Tribunal: TJPA
Processo: 0805826-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805826-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ESTANISLAU DE FREITAS LEITE

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Imissão provisória na posse. Necessidade de perícia prévia.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu imissão provisória na posse, sem perícia prévia, em ação de constituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, mediante depósito judicial unilateral do valor da indenização.

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é possível a imissão provisória na posse do imóvel sem a prévia avaliação judicial do valor da indenização, em face de impugnação do expropriado; (ii) se a alegação de interesse público justifica a imissão provisória na posse sem a realização de perícia judicial.

3. A imissão provisória na posse, em ações de servidão administrativa, exige a realização de perícia prévia para avaliação do justo valor da indenização, quando há contestação do expropriado quanto ao montante depositado unilateralmente pelo expropriante.

4. A invocação do interesse público não dispensa a necessidade de observância ao devido processo legal e ao princípio da justa indenização, conforme previsto na Constituição Federal.

5. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada, determinando a realização de perícia judicial prévia. Agravo interno prejudicado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1674697/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/09/2024 a 09/09/2024, à unanimidade em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
LUIZ ESTANISLAU DE FREITAS LEITE
, contra decisão (Id. 105682814) proferida pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão
(processo nº 0807460-90.2023.814.0015), ajuizada por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
deferiu a imissão provisória na posse.

Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, ante a falta da comprovação de sua recusa. Aduz que a servidão de passagem impõe restrições ao imóvel, determinando praticamente a perda de boa parte da autonomia naquela fração de área, trazendo consequências econômicas significativas, como a perda de rendimento, lucros cessantes, a diminuição do aproveitamento da Fazenda e ainda diminui também o valor final de avaliação do bem.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 19117388).

O agravado interpôs agravo interno, argumentando que já juntou aos autos todos os documentos necessários, incluindo a declaração de utilidade pública, laudo técnico e depósito judicial do valor da indenização, e defende a necessidade de deferimento da liminar sem perícia prévia, com base no interesse público na continuidade das obras de expansão da rede de transmissão de energia elétrica. A empresa alega que a paralisação das obras causa prejuízos à coletividade, afetando o fornecimento de energia elétrica e o desenvolvimento econômico local. Também menciona que o entendimento jurisprudencial dispensa a perícia prévia quando há urgência e o valor da indenização pode ser ajustado posteriormente. Requer a reforma da decisão para conceder a imissão provisória na posse, assegurando a continuidade das obras essenciais de transmissão de energia elétrica (Id. 19720662).

Apresentada as contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 19725224).

Apresentada as contrarrazões ao agravo interno (Id. 20193187).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do agravo de instrumento, a fim de que seja mantida a decisão agravada, com a ressalva quanto a necessidade de realização de perícia judicial, em busca da quantificação do valor justo da indenização (Id. 20759628).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Considerando o julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

São os termos de interesse da decisão agravada:

“Tratam-se os presentes autos de ação de constituição de servidão de passagem, com pedido de liminar, ajuizada por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
em face de
Luiz Estanislau de Freitas Leite.

Na Inicial, a empresa autora aduziu que é concessionária de serviço público de transmissão de energia, nos termos do
Contrato de Concessão nº 182/1998, assinado com a ANEEL.

Argumenta que diante da utilidade pública do empreendimento, o poder concedente expediu a
Resolução Autorizativa nº 12.454/2022 da ANEEL,
com a finalidade de declarar de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, a faixa de terra necessária à passagem do sistema transmissor.

Afirma ainda que está incumbida de proceder a todos os estudos, e trabalhos necessários para a construção, operação e manutenção da
Linha de Distribuição 34,5 Kv
Santa Cruz do Arari – SE Chaves
,
a qual foi
autorizada pela Resolução Autorizativa nº 12.454/2022 da ANEEL
.
(Emenda petição inicial ID 105401894)

Alegou que
as tratativas extrajudiciais de negociação com a parte requerida restaram frustradas
, motivo pelo qual a empresa autora pugna pelo provimento jurisdicional para instituir a respectiva faixa de servidão administrativa.

Refere que seguindo os padrões definidos para indenização em situações dessa natureza, apurou
o valor total de
R$ 56.452,24

como sendo a justa indenização devida à parte requerida para a constituição da servidão administrativa de que tratam os autos.

(...)Sucinto relatório.
Passo a decidir acerca do pedido de liminar
.(...)

Diante desses fatos e, tendo havido alegação de urgência por parte do requerente,
DEFIRO O DEPÓSITO DA QUANTIA OFERTADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO,
nos termos do art. 15, do Decreto Lei nº 3.365/41, em conta vinculada ao Poder Judiciário do Estado do Pará, observado em tudo as regras e procedimentos expedidos pela Administração Superior do TJE/PA.

Feito o depósito

em juízo
, fica, desde logo,
DEFERIDA A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE

do bem imóvel descrito na exordial, que se dará independentemente da perfeição do ato citatório.

Registre-se que somente após comprovado o depósito em juízo do valor prévio da indenização e o recolhimento das custas processuais devidas, será expedido o devido Mandado de Imissão na Posse em favor da autora
.

Determino que a parte requerida se abstenha de impedir o trabalho e as obras da autora no imóvel, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão que serão utilizadas pela parte requerente.
Também deverá permitir a utilização de acessos diversos à faixa de servidão, através do imóvel serviente, desde que não haja outra via praticável para tanto, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 35.851/54.

Determino que a imissão provisória na posse seja, se for o caso, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (art. 15 § 4º, Decreto Lei 3.365/31).

Cite-se a parte requerida
, conforme preceitua o art. 17, do Decreto Lei nº 3.365/41. Poderá a Secretaria expedir mandado de forma eletrônica para tal finalidade na forma do artigo 12, parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 002/2015- CJRMB/CJCI.

Diante da ausência de mediador/conciliador perante este juízo, deixo de designar audiência de mediação/conciliação, registrando que as partes, a qualquer momento, poderão transigir no presente feito, inclusive por ocasião das audiências eventualmente designadas.

Ciência desta decisão ao Ministério Público.

Cumpra-se e intimem-se.

Data registrada em sistema.”

Na origem, cuida-se de Ação de Constituição de Servidão de Passagem, fundada em utilidade pública, em que a autora, alegando a frustração das tratativas extrajudiciais de negociação, ajuizou a demanda, requerendo liminarmente a imissão provisória na posse do imóvel e a desobstrução para o início das obras de construção, operação e manutenção da Linha de Distribuição 34,5 Kv Santa Cruz do Arari – SE Chaves, autorizada pela Resolução Autorizativa nº 12.454/2022 da ANEEL.

Requereu para tanto o reconhecimento do depósito judicial prévio efetuado no valor de R$ 56.452,24 (cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de imissão provisória na posse do imóvel serviente mediante oferta de depósito unilateral pelo expropriante. A servidão administrativa, embora não prevista especificamente em lei, admite aplicação analógica do Decreto nº 3.365/41, que regula a desapropriação por utilidade pública. O art. 40 do referido decreto estabelece que a constituição de servidões deve ocorrer mediante indenização:

“Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1674697/RJ, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, admite que a imissão provisória na posse pode ser condicionada a avaliação pericial provisória quando não observadas as condições previstas no §1º do art. 15 do Decreto nº 3.365/41:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP. 1. É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial (STJ - AREsp: 1674697 RJ 2020/0053237-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)”

Em matéria de servidão administrativa, a avaliação judicial prévia é requisito indispensável para imissão provisória na posse. O julgador está obrigado a determinar sua realização.
Com efeito, a prova pericial para a fixação do justo preço constitucionalmente garantido somente é dispensável quando há expressa concordância do expropriado com o valor da oferta inicial, e que não é o caso dos autos.

Neste enquadre, tendo em vista que o contexto fático dos autos deduz a resistência do polo passivo, cumpre verificar se o depósito na ordem de R$ 56.452,24 satisfaz uma das hipóteses previstas no §1º do art. 15 do Decreto nº 3.365/41. Tudo a autorizar a supressão em definitivo da perícia judicial requerida pela parte/agravante.

Por conseguinte, os documentos juntados na inicial não são capazes de conceituar, inequivocamente, a repercussão na utilização do imóvel do agravante, não podendo apenas ser considerado o valor ofertado pela agravada e apurado de forma unilateral.

Em sendo assim, se verificada divergência entre os valores oferecidos pela agravada e aqueles esperados pelo agravante, levando-se em conta, sobretudo, possível alteração da capacidade de produção das áreas servientes, ratifica-se a aplicabilidade do que dispõe o artigo 40, do Decreto Lei n.º 3.365/41.

Assim, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa, torna-se imprescindível a realização de perícia judicial, buscando mensurar o valor real e justo da indenização que subsidiará a imissão do imóvel. Resta demonstrado a plausibilidade do direito invocado pelo agravante.

Ademais, a medida liminar de imissão na posse revela-se extremamente gravosa ao proprietário/agravante, pois este é impedido de usufruir plenamente de seu bem antes de concluído o devido processo legal, recebendo como indenização o valor apurado unilateralmente pelo expropriante, e em caso, de eventual complementação a ser feita na indenização ofertada em decorrência de apuração na fase instrutória do processo somente poderá ser obtida após o trânsito em julgado, em sede de cumprimento de sentença.

Nesse universo, não é cabível invocar o interesse público como restrita e excludente vertente interpretativa, posto a complexidade de definição unânime sobre interesse público, que deve estar harmonizada com o bojo dos direitos previstos no Texto Constitucional, já que este possui regramento próprio.

Por fim, o periculum in mora é patente, estando presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aos agravantes,
pois ao sentenciar o processo será mantido o valor ofertado unilateralmente, quando da imissão provisória na posse
.
Assim imperiosa a realização de avaliação judicial, como forma de se adequar ao ordenamento constitucional, que exige que a indenização seja justa, evitando distorções.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
dou provimento, para cassar a decisão agravada.
Consequentemente, fica prejudicado o agravo interno interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024